Tribunal: TJES
Processo: 0003071-70.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003071-70.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JACIGUA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003071-70.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDSON COSTA

RECORRIDO: JACIGUA DE OLIVEIRA, JACIGUA DE OLIVEIRA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o réu ao Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão de pronúncia, considerando os elementos probatórios constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As qualificadoras do homicídio só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, decidir sobre sua incidência.
O motivo fútil caracteriza-se pela desproporção entre a causa e a conduta do agente, sendo suficiente, para fins de pronúncia, a existência de indícios que apontem que o crime foi cometido em razão de uma discussão banal ocorrida em um bar.
O recurso que dificultou a defesa da vítima resta configurado pela emboscada praticada pelo acusado, que, após a discussão, retornou à sua residência, tomou banho, trocou de roupa, dirigiu-se até a casa da vítima e chamou por meio de terceiros para que ela saísse, surpreendendo-a e efetuando diversos disparos.
A exclusão das qualificadoras nesta fase processual configuraria indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, violando o princípio da soberania dos veredictos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 0014403-48.2012.8.08.0068, Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, Segunda Câmara Criminal, j. 22/01/2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/03/2019.

Vitória, 17 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003071-70.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDSON COSTA

RECORRIDO: JACIGUA DE OLIVEIRA, JACIGUA DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamado: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO

VOTO

Cuida-se os autos de
r
ecurso em
s
entido
e
strito
interposto em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória (id. 11421720).

A
d
enúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/
03

dos autos físicos
,
o seguinte:

[
...
]
na noite do dia 11 de setembro de 2021, na Avenida Manoel Marques (em frente ao número 160), Bairro São Cristóvão, nesta Capital, o Denunciado JACIGUÁ, agindo com
animus necandi
, de forma livre e consciente, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima EDSON COSTA, causando-
l
he os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 88.

Ato contínuo, o
a
cusado VALDEIR, com objetivo de impedir a autoridade pública de prender ou deter JACIGUÁ, deu fuga ao amigo em seu próprio veículo — um Voyage de cor preta, placas OCW-1619.

Segundo o apurado, o Denunciado JACIGUÁ estava em um bar quando interveio em uma briga entre a vítima e terceiros, momento em que proferiram ofensas verbais um em desfavor do outro.

Findada a briga, denunciado JACIGUÁ foi até sua residência, tomou um banho, trocou de roupa e ligou para o denunciado VALDEIR narrando o ocorrido e o convidando para retornar ao bar.

Ocorre que no caminho, agindo de forma tranquila e consciente, decidiu ir até a casa de EDSON, vítima, e chamou por ele, mas não teve resposta. Decidiu, então, pedir a terceiros que o chamassem e, logo que a vítima surgiu na porta, o Denunciado JACIGUÁ efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela.

Em seguida, o denunciado JACIGUÁ empreendeu fuga com a ajuda de seu amigo, ora denunciado VALDEIR. Este, mesmo ciente de que JACIGUÁ teria sido o autor de um homicídio, levou-o até outro bairro, a fim de subtrai-lo, mesmo que por pouco tempo, da ação da autoridade pública.

Vislumbra-se que o crime de homicídio foi praticado mediante motivo fútil, uma vez que em decorrência da insatisfação de JACIGUÁ frente as ofensas verbais proferidas pela vítima, no contexto de uma briga de bar.

O crime ainda foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que o Acusado JACIGUÁ a surpreendeu, na porta de sua residência, com cerca de NOVE disparos de arma de fogo.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Jaciguá de Oliveira
foi
pronunciado
como incurso nas
sanções do
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal,
a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas
no id. 11421731,
a defesa

postula o decote da
s
qualificadora
s
previstas nos incisos I
I
e IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal
.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

N
esse particular, e
m relação ao
pedido de exclusão da
s
qualificadora
s
, prevista
s
no
s
inciso
s

II
e
IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal (
motivo
fútil e

recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido), entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento consolidado. Senão, vejamos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do
in dubio pro societate
, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
7. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020).

“
[...]
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
” (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

Desse modo, o chamado
motivo fútil
consiste na motivação insignificante e na desproporcionalidade entre os motivos que conduziram o agente e a sua conduta.

Já o
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
consiste na utilização de um meio que impede a reação ou
a
defesa da vítima,
em razão de
o agente
surpresá-la
com sua conduta.

Dito isso
e
atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da
s
qualificadora
s
,
passo à análise das provas dos autos,
limitando
-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos,
os indícios de existência das qualificadoras
da
s
narrada
s
na peça inaugural, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Nesse particular,
saliento que o acusado, ainda em esfera policial, confessou o crime,
detalhando o seguinte (fls. 55/57):

[...]
o interrogado se apresenta, espontaneamente nesta DHPP-Vitória, acompanhado de seus advogados, tendo entregue de livre e espontânea vontade a arma utilizada no crime, qual seja, 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, cal. 40, n'e série SAN24801, acompanhada de dois carregadores, 21 munições cal.40 e o registro da citada arma; que o interrogado afirma que não limpou a arma após o crime; que o interrogado é Policial Militar aposentado porém voltou a ativa e está trabalhando na ALES; que o interrogado afirma que, no dia dos fatos, antes de ir para o bar, fez uma reunião em sua casa, com sua família e passou o dia no local; que no final da tarde, por volta das 17:00/18:00 horas, o interrogado afirma que prosseguiu até o Bar do Mageski para entregar alguns cascos de cerveja que o interrogado havia ingerido durant
e
todo o dia; que chegando no local, o interrogado encontrou com seu amigo VALDEIR e sentou para tomar uma cerveja com ele; que em dado momento VALDEIR foi embora, mas o interrogado permaneceu no local, no balcão, com outros freq
u
entadores; que por volta das 22:00 horas, o interrogado foi embora a pé, e prosseguiu até o Bar do Isaías; que próximo estava acontecendo um pagode e havia bastante gente na rua; que chegando no Bar do Isías,
o
interrogado não se recorda se pediu ou não mais cerveja e ficou conversando com algumas pessoas; que começou uma confusão entre o dono do Bar, Isaías, e a vítima; que o interrogado não sabe o motivo dessa confusão; que o interrogado se intrometeu e afastou a vítima; que ISAÍAS e a vítima chegaram a entrar em luta corporal, mas o interrogado conseguiu separá-los, foi quando a vítima perguntou ao interrogado: "você sabe com quem está falando?", foi quando o interrogado disse que sim: "você é um estuprador" e a vítima respondeu: "sou mesmo... vou estuprar toda a sua família, seu neto, sua esposa, sobrinha"; que então o declarante disse: "aqui você não vai não"; que então chegaram algumas pessoas que falaram para o interrogado "deixar pra lá", foi quando a vítima saiu e foi até o portão da casa dele e sentou; que o interrogado foi pra casa, tomou um banho, trocou de roupa, ligou para o VALDEIR para contar o que aconteceu e o chamou para tomar mais uma cerveja no Bar do Isaías; que o interrogado afirma que desceu e foi direto até a casa da vítima, pois estava "perturbado" com toda aquela situação; que o interrogado afirma que, nesse momento, estava alcoolizado, mas afirma que "eu estava bem consciente"; que perguntado, o interrogado afirma que sempre anda armado e, desde início, estava portando sua arma de fogo, particular, marca Taurus, cal.40, nº de série SAN24801; que o interrogado começou a chamar pelo EDSON, mas ele não respondeu, foi quando o interrogado pediu para uma mulher (não sabe o nome, mas ela é envolvida no tráfico de drogas e o nome da mãe dela é NINA) chamar pela vítima e, neste momento, a vítima desceu e saiu de casa gesticulando bastante; que o interrogado disse que queria falar com ele "pra resolver a situação", porém a vítima estava falando diversas coisas incompreensíveis; que, neste momento, o interrogado afirma ter efetuado cinco ou seis disparos de arma de fogo, não sabe ao certo; que, neste instante, VALDEIR chegou, estacionou o carro do outro lado da rua e desceu do veículo; que o interrogado entrou no veículo de
VALDEIR, que também logo entrou no banco do motorista, momento que o interrogado disse: "me tira daqui"; que o interrogado acha que VALDEIR ouviu os disparos, mas não tem certeza; que o interrogado nega que tenha combinado com VALDEIR de ir até o local para dar fuga ao interrogado; que VALDEIR não estava armado e não sabia que o interrogado iria atirar na vítima; que VALDEIR deixou o interrogado em Jucutuquara, na pracinha; que perguntad
o
, se durante o caminho o interrogado verbalizou para VALDEIR sobre ter atirado na vítima, o interrogado afirma que VALDEIR disse: "cara, você fez uma: merda"; que o interrogado é muito amigo de VALDEIR; que perguntado se coagiu VALDEIR para que ele tirasse o interrogado do local, o interrogado respondeu que não, que o interrogado apenas pediu para VALDEIR o tirar de lá; que após ser deixado na pracinha de Jucutuquara, o interrogado afirma que pegou um Uber e foi até a casa de alguns amigos no Bairro São
P
edro
[...] que dada a palavra aos advogados, perguntou se o interrogado ficou com receio que a vítima cumprisse a promessa de estuprar sua família, conforme ele havia dito, o interrogado respondeu que não, que apenas ficou insatisfeito com a situação;
[...].

Em juízo,
o acusado confirmou os fatos anteriormente narrados
em esfera policial,
no sentido de que a motivação do delito teria sido a briga ocorrida no bar, eis que a vítima teria falado que estupraria as pessoas
de sua
família.
Afirmou, ainda, que,
após a confusão, foi em casa,
tomou banho,
e posteriormente foi à residência da vítima, onde
teria efetuado os disparos contra o ofendido.

Já a
testemunha Isaías Wanzeler,
proprietária do bar onde ocorreu a desavença,
em juízo,
afirmou q
ue ouviu
comentários

no sentido de
que o acusado e a vítima tiveram uma desavença, e
que houve discussão
entre eles antes do homicídio.

Por sua vez, a testemunha Carlos Augusto Cadorini, em juízo, declarou que:

[...] estava no bar tomando uma cerveja e o seu Jaciguá estava lá também, junto com a gente. Esse elemento chegou alcoolizado, colocando o terror em todo mundo dentro do bar. Pediu uma cachaça ao proprietário do bar. O Proprietário do bar falou para ele o seguinte “eu não vou te vender porque você já não tá bom, tá ruim”, e ele se alterou com o proprietário do bar, porque o proprietário do bar tinha falado pra ele que ele já estava devendo ele. [...] O proprietário do bar era o seu Isaías. [...] Eu não ouvi dizer, eu presenciei a ignorância dele, ele estava alterado. O seu Jaciguá pediu para ele se retirar do ambiente porque ele estava atrapalhando todo mundo. Quanto isso aí, ele se alterou com o seu Jaciguá, seu Jaciguá para ele se retirar, ele não quis se retirar e foi abusivo com seu Jaciguá. [...] Abusivo na parte de ignorância da parte dele. [...] Discutiu porque esse camarada já tinha uma fama lá de estuprador, o que que aconteceu, seu Jaciguá já tinha pedido para ele para que ele se retirasse do ambiente. Diante disso daí eu já tinha me retirado do ambiente e acabei não presenciando mais nada. [...].

Destaco, ainda, o depoimento da testemunha Aldo André de Carvalho Amorim, prestado em juízo. Vejamos:

[...] Eu estava no campo de futebol, aí retornando pra casa eu vi o bar do seu Isaías aberto. Eu estava com vontade de ir no banheiro, muito apertado, e entrei no banheiro do bar. Quando eu entrei no banheiro do bar surgiu essa discussão do seu Edson com Isaías. O Jaciguá eu cumprimentei ele quando eu entrei, “oi Ciguá, tudo bem? Boa noite”; Aí lá de dentro eu ouvi o seu Edson chamar o seu Isaías de safado e queria uma cachaça. A
í
seu Isaías botou ele pra fora. Aí Ciguá pediu para ele mais respeito com o Seu Isaías, que estava trabalhando e é conhecido do bairro. Aí ele falou “quem é você? Eu não te conheço e não falei nada com você, eu falei foi com Isaías”. Aí Isaías se retira. Aí ele chegou e falou “rapaz você é taxado aqui no bairro como pedófilo e vem falar uns negócios desses ainda, não respeita ninguém”, aí ele respondeu “eu sou pedófilo mesmo, e vou invadir sua casa e estuprar sua mulher e seus filhos”. Quando eu escutei isso eu peguei saí e fui embora;
mais tarde fiquei sabendo o que tinha acontecido
[...].

Logo, verifico que constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado por motivo fútil, eis que se deu em razão de uma briga de bar.

Por sua vez, também existem indícios suficientes no sentido de que o
delito
foi praticado mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido,
uma vez que,
após a discussão entre vítima e acusado no bar, o réu teria retornado para sua residência, tomado banho, trocado de roupa e, após, se dirigido à residência do ofendido, sendo que, não tendo sido atendido pela vítima ao chamar por seu nome, pediu que uma mulher chamasse
pela vítima,
quando esta
desceu e saiu de casa,
demonstrando-se, assim, que a vítima teria sido surpreendida pelo réu em frente a sua residência, tendo este, em tese, efetuado diversos disparos em seu desfavor,
os quais ocasionaram seu óbito.

Assim, estando o reconhecimento de tais qualificadoras fundados em fatos identificados nas provas dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente Jaciguá de Oliveira foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

Vitória, 17 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)